Tribunal: TJES
Processo: 0014673-10.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014673-10.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBENS SILVESTRE GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014673-10.2012.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RUBENS SILVESTRE GOMES

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE. EFEITOS FINANCEIROS DA EC Nº 70/2012. APLICAÇÃO DO TEMA 754 DO STF. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisões da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negaram seguimento a Recurso Extraordinário e a Recurso Especial, com fundamento na aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 754 da Repercussão Geral. O recorrente sustenta que a integralidade dos proventos de aposentadoria só poderia produzir efeitos a partir da promulgação da EC nº 70/2012, sendo indevida a fixação retroativa desde 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de proventos integrais e paridade, nos termos da EC nº 70/2012, pode retroagir à data da aposentadoria por invalidez, anterior à sua promulgação, ou se deve observar os efeitos financeiros prospectivos definidos pela tese firmada no Tema 754 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece que o servidor aposentado por invalidez decorrente de moléstia grave, que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, faz jus à integralidade e à paridade, nos termos do art. 6º-A da EC nº 41/2003, introduzido pela EC nº 70/2012.

A decisão agravada adota entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 924.456 (Tema 754), segundo o qual os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria com base na EC nº 70/2012 produzem efeitos somente a partir de sua promulgação (30/03/2012), vedada a retroatividade.

A pretensão do IPAJM de aplicar a média aritmética da Lei nº 10.887/2004 foi afastada, pois a aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave não se submete a essa regra, conforme interpretação do art. 40, § 1º, I, da CF/88.

O agravo interno não é meio hábil para reabrir discussão sobre mérito já decidido nem para rediscutir fundamentos do recurso extraordinário, devendo demonstrar erro material ou de subsunção ao precedente vinculante, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave com proventos integrais e paridade é devida nos termos da EC nº 70/2012, observando-se os efeitos financeiros prospectivos a partir da data de sua promulgação.

A aplicação da média aritmética prevista na Lei nº 10.887/2004 não se aplica a hipóteses de aposentadoria por invalidez com fundamento no art. 40, § 1º, I, da CF/88.

O Tema 754 do STF impede a retroação dos efeitos financeiros da EC nº 70/2012 para aposentadorias concedidas antes de sua promulgação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 1º, 3º e 17; EC nº 70/2012, arts. 1º e 2º; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.04.2017 (Tema 754); STF, RE 510.878 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19.06.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014673-10.2012.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RUBENS SILVESTRE GOMES

VOTO

Trata-se de dois Agravos Internos interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM (fls. 538/543 e 544/549), com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil. As insurgências voltam-se contra as decisões desta Vice-Presidência (fls. 531/532 e 533/534) que negaram seguimento, respectivamente, ao Recurso Extraordinário e ao Recurso Especial, em razão da aplicação da tese firmada no Tema nº 754 da Repercussão Geral (STF).

Em suas razões, o Agravante sustenta que a aplicação da integralidade e paridade aos proventos de aposentadoria por invalidez, restabelecidas pela Emenda Constitucional nº 70/2012, deve observar o marco temporal de sua promulgação. Argumenta que, para o período anterior a 20/03/2012, o cálculo deveria ter sido realizado com base na média aritmética (Lei nº 10.887/2004), e não sobre a integralidade da última remuneração, sob pena de violação à irretroatividade das normas.

É o relato, no essencial. Passo a decidir.

De plano, cumpre assinalar que o Agravo Interno, no âmbito do juízo de viabilidade de recursos excepcionais, constitui o mecanismo processual vocacionado a demonstrar eventual equívoco na subsunção do caso concreto ao paradigma de repercussão geral, ou a inexistência de identidade entre as matérias (distinguishing).

Na espécie, a controvérsia cinge-se aos efeitos financeiros da revisão de proventos decorrente da EC nº 70/2012. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 754, fixou tese vinculante com o seguinte teor:

“Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/03/2012).”

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão proferido pelo Órgão Fracionário, soberano na análise do acervo fático-probatório, reconheceu que o servidor se amolda à regra de transição da EC nº 70/2012. Ficou assentado o direito à paridade e integralidade por se tratar de servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/03 e se aposentou por invalidez em data posterior.

Diferente do que alega a autarquia previdenciária, a decisão ora agravada não desconsiderou o marco temporal de 2012. Pelo contrário: ao negar seguimento aos recursos, este juízo de prelibação confirmou que o acórdão de origem está em estrita harmonia com o precedente do STF, que já equacionou a questão dos efeitos retroativos.

Ressalte-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer distinção fática apta a afastar a incidência do Tema 754. A pretensão recursal limita-se a reiterar o inconformismo com o mérito da causa, o que é inviável nesta sede. O Agravo Interno não é via adequada para reabrir o debate exaurido na apelação, mas apenas para aferir o acerto da aplicação da sistemática da Repercussão Geral.

Uma vez reconhecida a consonância entre a matéria apreciada e o precedente vinculante da Suprema Corte, a manutenção das decisões de negativa de seguimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.